Tribunal: TJDFT
Processo: 0747654-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747654-72.2020.8.07.0000 RECORRENTES: INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO S.A., RL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB RECORRIDOS: BLT COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, WBL COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, RAWL ALIMENTOS LTDA, ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ARBS ALIMENTOS LTDA, PÓLEN ALIMENTOS LTDA, SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, WBBL COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. ARRESTO. ROSTO DOS AUTOS. LIBERAÇÃO DE VALORES A OUTRO CREDOR. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NÃO VIOLAÇAO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos da ação declaratória, ajuizada em seu desfavor pelos agravados, autorizou a liberação dos valores depositados em juízo a outro credor. 2. A decisão agravada, dando cumprimento a determinação emanada em agravo de instrumento deferiu, em favor de outro credor, o pedido de arresto no rosto dos autos dos valores depositados pela agravada em ação declaratória por ela ajuizada 3. Não houve determinação de liberação dos valores depositados em juízo a outro credor, mesmo porque, o numerário estaria em conta vinculada a Juízo diverso, local em que tramita a execução envolvendo as partes, portanto, fora da competência do Juízo prolator da decisão ora recorrida. 4. A alegação de inobservância de um suposto direito de preferência também deve ser deduzida no juízo que determinou o arresto. A decisão agravada nada dispôs sobre o tema. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 905, 907 e 908, todos do Código de Processo Civil, sustentando que possuem preferência/prioridade no levantamento do valor que está depositado na conta judicial vinculada à Ação Declaratória de no 0709248-04.2019.8.07.0004, uma vez que realizaram a constrição desta quantia em data anterior à que realizou o credor ULTRAGIRO. Requerem, ainda, na petição de ID. 25778984 - Pág. 2, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO CARRARO, OAB/GO 11.818. Em sede de contrarrazões, os recorridos BLT COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS formulam pedido de publicação em nome do advogado GERALDO RAFAEL DA SILVA JÚNIOR, OAB/DF 19.305, e de exclusão, dos autos, da advogada PÂMELA MICHELLY DE SOUZA SANTOS, OAB/DF 65.892 (ID. 25996971 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 905, 907 e 908, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “não cabe ao juízo prolator da decisão agravada dispor sobre a inobservância de um suposto direito de preferência. Como bem disse a MM. Juíza a quo, ‘o arresto em questão não foi deferido por este Juízo’, de sorte que eventual discussão sobre o tema, também deve ser dirigido a quem determinou a medida constritiva” (ID. 23357506 - Pág. 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei)” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1o/7/2020). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp (1716651/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 14/4/2021). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO CARRARO, OAB/GO 11.818 (ID. 25778984 - Pág. 2); e as concernentes aos recorridos BLT COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS, em nome do advogado GERALDO RAFAEL DA SILVA JÚNIOR, OAB/DF 19.305, excluindo-se dos autos a advogada PÂMELA MICHELLY DE SOUZA SANTOS, OAB/DF 65.892 (ID. 25996971 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016